Tribunal: TJSP
Processo: 1005494-91.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura para realização de cirurgia de urgência - Sentença de procedência – Insurgência do plano de saúde réu – Preliminar de cerceamento de defesa afastado – Mérito - Não Cabimento - Recusa inadmissível – Cobertura devida – Aplicação da súmula no 608 do STJ – Abusividade caracterizada – Dano

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura para realização de cirurgia de urgência - Sentença de procedência – Insurgência do plano de saúde réu – Preliminar de cerceamento de defesa afastado – Mérito - Não Cabimento - Recusa inadmissível – Cobertura devida – Aplicação da súmula no 608 do STJ – Abusividade caracterizada – Dano moral configurado - Inadimplemento contratual que constitui ato ilícito indenizável – Situação que extrapola os limites do mero aborrecimento – sofrimento agravado pela recusa injustificada – Indenização corretamente fixada em R$ 10.000,00 – Sentença Mantida – Recurso desprovido.